Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707205-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAINAN COSTA DE ANDRADE AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por THAINAN COSTA DE ANDRADE contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0702253-62.2021.8.07.0017, que tramita na Vara Cível do Riacho Fundo, que rejeitou a impugnação à penhora manejada pela parte agravante. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador